Tribunal: STF
Processo: HC 211413
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 667.029/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de (a) 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003). 



    De acordo com a sentença: 



    RAFAEL FERNANDES DA SILVA (RG n° 34.857.342, filho de Zilda Fernandes da Silva) foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, porque no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 18h15, na Rua Guido Bigheti, nº 281, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito 2.725,57 gramas de cocaína, divididos em duas embalagens, destinadas ao tráfico de drogas, de uso proscrito no Brasil, desprovido de autorização legal, além de uma balança de precisão; e, no mesmo contexto, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, de uso permitido, tipo revolver calibre .38, número K1488998, montagem 3491, marca Taurus e 06 munições intactas, desprovido de qualquer registro ou porte expedidos pela autoridade competente. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, apenas para reduzir as penas básicas ao mínimo legal, contudo, sem reflexo nas penas finais. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, nos termos seguintes:



    Sobre as pretensões aqui trazidas, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 85- 89): 



    […] Busca o Apelante a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que assim dispõe: 



    [...] 



    No caso, embora o Apelante seja primário e portador de bons antecedentes, comporta maior rigor a reprovação de sua conduta em razão da razoável quantidade e qualidade da droga apreendida, além da apreensão de balança de precisão e arma de fogo, o que o diferencia de um traficante iniciante, indicando, seguramente, constância na prática delituosa, inviabilizando a redução das penas. 



    O regime fechado para o crime de tráfico de drogas e o semiaberto para o crime de posse irregular de arma de fogo devem ser mantidos, decorrendo das circunstâncias em que os crimes foram cometidos, sendo que o Apelante trazia consigo razoável quantidade de droga, com alto poder de destruição, além da apreensão de balança de precisão e arma de fogo e munições, revelando sua perigosidade incomum. 



    [...] 



    Ademais, o montante da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por si só, já é fator impeditivo da benesse. 



    [...] 



    Logo, os 2.725,57g de cocaína apreendidos seriam suficientes para confecção de cerca de 136.278 doses, que serviriam para alimentar o vício de número excessivo de usuários. 



    Tal circunstância não pode ser desprezada no momento imposição do regime prisional e análise da incidência do redutor especial previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.[...] 



    Como se vê, o regime inicial fechado foi fixado com base na expressiva quantidade de droga apreendida – 2.725,57g de cocaína –, o mesmo fundamento utilizado para negar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da lei em apreço. 



    Com efeito, o art. 42 da Lei Antidrogas determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Logo, devidamente fundamentada a negativa da benesse com fulcro no art. 42 do Diploma Antidrogas, não há falar-se em constrangimento ilegal. Nesse sentido: HC 340.540/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015; AgRg no REsp 1.383.773/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 22/05/2014. 



    Com relação ao regime inicial fechado, infere-se que imposto nos exatos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, por sopesar circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a expressiva quantidade de droga apreendida, além da apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, de uma arma de fogo e munições, extraindo-se, ainda da sentença, que, [p]ara o delito de detenção, fixo o regime inicial semiaberto, pois praticado juntamente com outro hediondo (fl. 50). Confira-se: […]



    Por fim, em relação à substituição das penas, como bem observado pelo Tribunal estadual, o quantum final da reprimenda aplicado já é fator impeditivo da benesse, a teor do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a imposição do regime inicial mais gravoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para que:



    – Seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    – Seja fixado regime mais brando para o início de cumprimento da reprimenda em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. 



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente